Tribunal: TJPA
Processo: 0808021-96.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808021-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808021-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A.

ADVOGADO:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

AGRAVADO: ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO LIMINAR. AUTORA QUE ALEGA TER SIDO NEGATIVADO SEU NOME PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ, POR DÍVIDA QUE NEGA TER CONTRAÍDO. DECISÃO AGRAVADA QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS TRAZIDOS COM A INICIAL, DETERMINA A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS RESTRITIVOS, SOB PENA DE MULTA. AGRAVANTE QUE NÃO TRAZ ELEMENTOS APTOS A DESCONTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. CONTESTAÇÃO JUNTADA NA ORIGEM QUE NÃO TROUXE PROVAS SUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808021-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A.

ADVOGADO:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

AGRAVADO: ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A.
. contra decisão proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por
ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA.

A ação foi proposta sustentando que a autora tomou conhecimento, após tentar realizar compras em uma loja da cidade, que seu CPF estava inscrito junto ao SPC/SERASA, por pendência financeira no valor de R$ 8.443,18 (oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), decorrente de contrato de crédito (nº UG 4819320009754), que alega nunca ter celebrado com a requerida, daí ser completamente indevida a inscrição negativa realizada em seu nome, pelo que requer a procedência da ação, com declaração de inexistência do débito, além de danos morais.

Com a inicial juntou documentos pessoais, além de espelho de consulta por CPF, que confirma a negativação por pendência financeira negada pela autora.

Analisando o pedido de tutela de urgência, o magistrado de piso proferiu a decisão ora agravada, aos seguintes termos:

“(...)
A situação noticiada na exordial, bem como os documentos que a instruem, são suficientes para convencer esse juízo da probabilidade do direito da parte Autora. Constato, ainda, o perigo de dano, uma vez que não se afigura razoável que a parte Autora suporte o notório prejuízo decorrente da manutenção em cadastro restritivo de crédito, na medida em que o crédito é condição fundamental em uma sociedade de consumo na qual estamos inseridos.

Ademais, é certo que deve prevalecer, sobre os direitos patrimoniais disponíveis da parte Ré, a preservação do direito da parte Autora, como garantia da tutela de seu mínimo existencial, de modo que o deferimento da medida em nada alterará a higidez da suposta dívida, que, em se provando a sua licitude, depois da regular instrução processual, poderá inegavelmente cobrá-lo da parte Autora, inclusive, com a ultimação do registro nos cadastros negativos de crédito.

Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão do nome da Autora ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA do banco de dados do SPC/SERASA ou de qualquer cadastro restritivo de crédito, até decisão em contrário.

Em caso de descumprimento, estipulo multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de descumprimento, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a ser revertida em favor da parte Autora.
”

Em face de tal decisão, a parte demandada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, onde sustenta: 1) que a liminar foi deferida sem oportunizar à agravante prazo para manifestação, para expor suas razões e apresentar sua defesa; 2) inexistência de qualquer ato ilícito por parte do agravante, que agiu em exercício regular de direito; 3) impossibilidade de cominação de pena de multa, devido seu caráter inibitório e não indenizatório. Necessidade de redução do valor; 4) exiguidade do prazo fornecido para cumprimento da liminar.

Requer, ao final, a concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que seja suspensa de imediato a tutela de urgência, visando a revogação da multa processual. No mérito, pede o provimento do recurso.

Recebendo os autos, indeferi o efeito suspensivo pleiteado, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de id 10336763.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808021-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A.

ADVOGADO:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

AGRAVADO: ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, busca o agravante reformar decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão do nome da Autora ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA do banco de dados do SPC/SERASA ou de qualquer cadastro restritivo de crédito, até decisão em contrário, sob pena de multa.

Analisando detidamente os autos, entendo que a parte agravante não apresentou fundamento apto ao êxito de seu pedido formulado no presente agravo de instrumento, eis que se resume a alegar ausência de ilícito e regularidade da contratação, sem nada comprovar. Sustenta que a liminar foi deferida sem que lhe fosse oportunizada a manifestação prévia nos autos, em que pudesse comprovar a regularidade da prática adotada; no entanto, mesmo em sede do presente agravo, nada comprovou nesse sentido. A autora da demanda, por outro lado, comprovou a inscrição negativa em seu nome, trazendo elementos que se mostraram suficientes ao juízo de piso para a concessão da tutela pretendida.

Ademais, mesmo consultando os autos em piso, observamos que, em contestação, sustenta o agravante a regularidade da contratação que deu causa ao débito originário da inscrição negativa. Entretanto, como prova junta apenas uma cópia de contrato cuja assinatura diverge claramente da dos documentos pessoais da autora, juntados com a inicial, além de não vir acompanhado de qualquer documento da autora, ou comprovante de residência, o que traz uma alta margem de dúvida acerca da regularidade da contratação discutida na origem.

Igualmente, considerando a decisão agravada se trata de decisão precária, e que caso modificada ao final, nenhum prejuízo trará ao agravante, que poderá reincluir o apontamento negativo do CPF da autora, exercendo livremente o direito que alega possuir.

Pelo exposto, considerando a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, não tendo o agravante trazido no recurso elementos comprobatórios suficientes para modificar o entendimento alcançado pelo magistrado de piso, CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2024